Tribunal: TJSP
Processo: 1004734-83.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601777
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004734-83.2019.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SOUZA
MARCAS E PATENTES EIRELI, é apelada ADT SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO
SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004734-83.2019.8.26.0010 -Voto no jma
2
VOTO No 24214
APELAÇÃO CÍVEL No 1004734-83.2019.8.26.0010
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE IPIRANGA - 1a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LÍGIA MARIA TEGÃO NAVE
APELANTE: SOUZA MARCAS E PATENTES EIRELI
APELADO: ADT SERVIÇOS DE MONITORAMENTO LTDA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Monitoramento e segurança. Ausência
de prova da solicitação de cancelamento dos serviços. Cobranças
devidas. Autora que não comprovou os fatos constitutivos de seu
direito. Inteligência do art. 373, I, do CPC. Sentença mantida. Recurso
não provido.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 108/111) que julgou improcedente a ação
declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais
movida pela ora apelante, condenando-a ao pagamento de custas processuais e de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Insurge-se a autora sustentando, em breve síntese, que devem ser
aplicadas as normas do CDC, com a inversão do ônus da prova, de modo que cumpria à
demandada demonstrar a ausência de pedido de cancelamento do contrato, e que,
portanto, a cobrança foi indevida e faz jus à indenização por danos morais.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.

VOTO
Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pela ora apelante visando à
declaração de inexigibilidade de cobranças relativas a contrato de prestação de serviços
de monitoramento celebrado entre as partes em 29.5,2017, cujo cancelamento narrou ter
solicitado em agosto de 2018, bem como à reparação pelos danos morais decorrentes da
situação vivenciada.
A r. sentença que, acertadamente, julgou improcedente a ação deve ser
mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004734-83.2019.8.26.0010 -Voto no jma
3
Ainda que se reconheça, considerando-se que a apelante é destinatária
final do serviço de segurança,a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à
hipótese, certo é que a existência de relação jurídica regida pelas normas consumeristas
não tem o condão de, por si só, autorizar a inversão do ônus da prova, sendo necessária
a verossililhança da alegação ou a hipossuficência técnica, o que, na hipótese, não se
verifica.
A apelante, em sua petição inicial, narra ter solicitado o cancelamento da
linha em agosto, assim como o faz em e-mails enviados somente em 2019, que são
unilaterais, mencionando “acordo de cancelamento” sem qualquer comprovação a
respeito, em relação à qual, novamente, não é tecnicamente hipossuficiente, até mesmo
porque a comunicação entre as partes se dava principalmente via mensagens
eletrônicas.
Sobre o tema, precedente desta Corte:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Cobrança. Prestação de Serviços. Revelia.
Sentença de Procedência. Inconformismo. Relação de Consumo. Inversão
do Ônus da Prova incabível, tendo em vista que a Ré, Consumidora na
Relação Jurídica, não é hipossuficente em relação à Autora, tampouco são
verossímeis suas alegações. Presunção de veracidade não elidida.
Ratificação da Decisão de Primeiro Grau, nos termos do artigo 252, do
Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Apelação
Cível
1082299-57.2013.8.26.0100;
Relator
(a):
Penna
Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/04/2017; Data de Registro:
27/04/2017)
Nos termos da douta magistrada a quo, “na hipótese em concreto, o
contrato deu-se na forma escrita, mais precisamente via e-mail. Cumpria, portanto, à
autora, comprovar que se utilizara daquela via para requerer o desfazimento, ônus do
qual não se desincumbiu. E, em não havendo o distrato, é lícito à requerida a cobrança
das mensalidade concernentes à prestação de serviços, ainda que não tivessem, na
ocasião, sido efetivamente prestados. Tal se afirma porque os equipamentos
continuavam à disposição da requerente a quem cabia, insista-se, diante da inviabilidade
de utilização em sua nova sede, requerer o distrato do contrato para prestação de
serviços pela mesma via em que efetuada a avença original.”.
Assim, não há ilegalidade na cobrança dos valores até abril de 2019,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004734-83.2019.8.26.0010 -Voto no jma
4
quando se comprovou ter sido requerido o cancelamento.
A apelante não se desincumbiu, pois, de seu ônus de provar os fatos
constitutivos de seu direito, como estabelece o artigo 373, I, do CPC, de modo que era
mesmo de rigor a improcedência da demanda, mantendo-se a decisão recorrida tal como
lançada.
Diante da manutenção da respeitável sentença, ficam os honorários
advocatícios de sucumbência majorados para 15% do valor da causa, nos termos do
artigo 85, § 11, do CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator